Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725677-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SELMA CAMPOS, contra decisão de ID – 28067726. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28780986. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator